Tribunal: TJES
Processo: 0009802-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009802-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MICHAEL NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009802-19.2021.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MICHAEL NASCIMENTO

APELADOS: MICHAEL NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUER CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO. RECURSO DO APELANTE MICHAEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. REQUER PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
f
irmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. As provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o liame existente entre o réu e outros possíveis traficantes. Embora os agentes policiais tenham mencionado a probabilidade do réu ser pessoa que ocupa hierarquia importante no tráfico que existe no Bairro São Benedito, o que foi depreendido pelos objetos encontrados com ele - trata-se de mera presunção, não corroborada por outros elementos de provas existentes nos autos.

3. Houve a apreensão em poder do apelante de considerável quantidade de substâncias entorpecentes - 22,4g de maconha (presença de tetrahidorcannabionol) e 296,7g de “crack” (presença de éster metílico da benzoilecgonina) - as quais justificam a exasperação da pena-base, notadamente a quantidade de “crack” apreendida, suficiente para produção de centenas de pedras da mesma substância.

4. Recurso do réu desprovido e do Ministério Público parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009802-19.2021.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MICHAEL NASCIMENTO

APELADOS: MICHAEL NASCIMENTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MICHAEL NASCIMENTO
em face da sentença (Id. 5670936, pp. 415/459), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o segundo apelante fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 19 de maio de 2021, às 21h, na Rua Raymundo Custódio Rodrigues, Bairro São Benedito, Município de Vitória, o réu Michael Nascimento, ao visualizar a aproximação de agentes policiais, empreendeu fuga, juntamente a outros indivíduos que estavam em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Mesmo após a ordem de parada anunciada pelos policiais, os indivíduos continuaram em fuga, ao passo que o réu, lançou-se em direção a um policial militar, derrubando-o ao chão. No entanto, ao perceber que estava cercado, sacou uma arma do coldre que estava em sua cintura, apontando-a para o policial que se encontrava no chão.

Ao perceber o risco de vida que o policial corria, outro militar efetuou um disparo em direção ao réu, no intuito de cessar a injusta agressão, motivando que soltasse a arma e fosse preso em flagrante.

O réu carregava uma mochila, na qual havia diversos materiais, a saber:

"(...) R$10,00 (dez reais) em espécie, 03 (três) pedras de substância conhecida como “crack”, sendo duas pequenas e uma maior, 17 (dezessete) pinos de substância conhecida como “cocaína”, 01 (uma) porção de substância similar a “maconha”, 02 (duas) buchas de substância similar a “maconha”, 4 (quatro) porções de substância similar a “crack”, 78 (setenta e oito) munições de marca CBC, calibre 9mm Parabellum (9x19), 05 (cinco) carregadores de calibre 9mm, 01 (um) celular dourado de marca Motorola, 03 (três) rádios comunicadores, 03 (três) coronhas de polímero, 01 (um) acessório para municiar carregador, 01 (um) porta carregador duplo em tecido, 01 (um) coldre de polímero para pistola, 01 (uma) máscara, 01 (uma) balanclava, papéis de anotações do tráfico, 01 (um) acessório de mira laser, 02 (dois) fones de rádio comunicador e 02 (dois) porta carregadores duplos de polímero. (...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvido da imputação em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontuo que a materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim Unificado nº 45010211, Auto de Apreensão (pp. 29/33), Laudo Químico Definitivo (pp. 43/44), atestando a apreensão de 22,4g de maconha (presença de tetrahidrocannabinol) e 296,7g de “crack” (presença de éster metílico da benzoilecgonina).

O apelante Michael, porém, nega a destinação das drogas para o tráfico, afirmando que apenas carregava uma bucha de maconha e que era destinada ao próprio uso. Afirmou, ainda, que estava no local para adquirir substâncias entorpecentes.

Todavia, não vinga a pretensão desclassificatória, diante da existência de provas seguras a respeito do envolvimento do réu no delito de tráfico de drogas.

Os policiais militares ouvidos, Leonardo Rodrigues e Leno Romulo Aranda (mídia em anexo), apresentaram versões harmônicas no sentido de que estavam no local após alerta via rádio de que havia cidadãos em atitude suspeita em uma escadaria no Bairro São Benedito. Diante da informação, para lá se dirigiram, oportunidade na qual os indivíduos suspeitos empreenderam fuga, porém Michael fora alcançado, sendo com ele encontrada uma mochila no interior da qual havia substâncias entorpecentes, armas de fogo e munições.

Neste ponto, ainda é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por serem agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, no caso vertente, as declarações dos policiais são firmes e contundentes, de modo que a versão no sentido de que as drogas destinavam-se apenas ao próprio uso oferecida em interrogatório pelo réu demonstrou-se isolada e contraditória, sendo incapaz de induzir dúvida razoável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, mantenho a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões de apelação apresentadas pelo Ministério Público pleiteou-se a condenação de Michael pelo delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o réu carregava considerável quantidade de substâncias entorpecentes, além de quatro carregadores completos e arma de fogo e um caderno de anotações do tráfico, o que denota ser alguém com um “grau muito importante no tráfico de drogas”, sendo provável que Michael integre “posição importante na cadeia hierárquica do tráfico de drogas local”.

Todavia, as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o liame existente entre o réu e outros possíveis traficantes. Embora os agentes policiais tenham mencionado a probabilidade do réu ser pessoa que ocupa hierarquia importante no tráfico que existe no Bairro São Benedito, o que foi depreendido pelos objetos encontrados com ele - trata-se de mera presunção, não corroborada por outros elementos de provas existentes nos autos.

Como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça,
“embora seja certo que o réu Michael Nascimento tenha praticado o tráfico de drogas, não restou suficientemente provada nos autos a existência do vínculo anímico mais complexo necessário à configuração do delito de associação criminosa.
”

Assim, mantenho a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico.

Passo à análise das teses tocantes à dosimetria da pena, veiculadas em ambos os recursos.

O
Parquet
requer a exasperação da pena-base, diante da expressiva quantidade de substâncias entorpecentes localizadas em poder do réu, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas. Por outro lado, a defesa do réu requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a magistrada
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do delito, com fatos que ensejaram a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, o qual prevê “
justamente o aumento de pena na terceira fase da dosimetria em razão da apreensão de arma de fogo e acessórios no contexto da traficância”
.

Observa-se que a magistrada
a quo
exasperou a pena-base do réu em 07 (sete) meses acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável apenas das circunstâncias do delito, senão vejamos:

"(...) CIRCUNSTÂNCIAS: relacionadas com o
modus operandi
, valoro negativamente, visto que o acusado tentou resistir à atuação policial, tendo entrado em luta corporal com um dos agentes e, mesmo após ser baleado (em razão de estar portando arma de fogo consigo e do risco de empregar violência contra os agentes policiais), tentou empreender fuga."

Não visualizo o suposto
bis in idem
invocado pela defesa, porquanto a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
revelou elementos acidentais ao delito que demonstram a maior reprovabilidade da conduta delitiva, já que o réu entrou em luta corporal com um dos agentes policiais, chegando a lançá-lo ao solo e sacar a arma de fogo para utilizá-la, porém fora rechaçado por outro agente policial. Nota-se que não se tratou da mera invocação da circunstância do apelante portar arma de fogo, de modo que a fundamentação empregada não se confunde com a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, o Ministério Público aduz que a pena deve ser exasperada, diante da quantidade de substâncias entorpecentes encontradas.

De fato, houve a apreensão em poder do apelante de considerável quantidade de substâncias entorpecentes - 22,4g de maconha (presença de tetrahidrocannabinol) e 296,7g de “crack” (presença de éster metílico da benzoilecgonina) - as quais justificam a exasperação da pena-base, notadamente a quantidade de “crack” apreendida, suficiente para produção de centenas de pedras da mesma substância.

Para a exasperação da pena em relação à circunstância prevista no art. 42, da Lei de Drogas, adoto a fração paradigma de 1/8, o que corresponde a 01 (um) ano e 03 (três) meses do intervalo de pena. Mantenho, por outro lado, o
quantum
de 07 (sete) meses referente à análise negativa das circunstâncias do delito, tornando a pena-base em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta dias-multa).

Na segunda fase, a defesa do réu requer a aplicação da confissão parcial.

No entanto, a confissão do apelante foi no sentido de que apenas portava uma bucha de maconha para uso próprio, de modo que se tratou de confissão destinada a incutir a tipificação do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do Enunciado Sumular nº 630 do Superior Tribunal de Justiça
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

No caso, o paciente apenas admitiu a posse das drogas para uso próprio, mas não para a traficância, motivo pelo qual não faz jus à atenuante genérica da confissão espontânea.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, o que enseja a exasperação da pena em 1/6, tornando-a definitivamente em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (dias) de reclusão e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, e considerando o tempo de prisão provisória do apelante, mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e nego provimento ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.